Tribunal: STF
Processo: ARE 1367429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA À ÉPOCA DA APOSENTADORIA – SUBMISSÃO AO REGIME GERAL – AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE - NATUREZA INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA. Inexistindo regime próprio de previdência no Município à época da aposentadoria e tendo o beneficiário contribuído única e exclusivamente para o Regime Geral de Previdência Social, não há falar em direito à complementação pelo ente municipal. De acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721001-RG – Tema 635, É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. A Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual o abono pecuniário decorrente da conversão de direito que não foi oportunamente gozado pelo servidor, ainda que por opção própria, quando dotado de natureza indenizatória e destituído de capacidade de incremento patrimonial, não enseja a incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a exemplo do que ocorre com as verbas obtidas a partir da conversão em pecúnia de "licença-prêmio" (AgInt no AREsp 1387601/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 15º; 40, §§ 5º, 14 e 15; e 195, §5º da Constituição Federal, e arts. 1º e 34, inciso II, da EC 103/2019.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente